Tribunal: TJDFT
Processo: 0748171-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748171-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA SAYOKO URATA, MURILO MARTINS DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARINA SAYOKO URATA e MURILO MARTINS DA SILVA JUNIOR, tendo como parte agravada o GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, contra a r. decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0721433-78.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido dos exequentes em ID 172355093, por ter reconhecido que houve a expedição apenas do mandado de pagamento, e não da obrigação de fazer, não podendo ser imputado ao executado o descumprimento desta; e suspendeu a execução até o julgamento final dos embargos à execução n. 0726960-74.2023.8.07.0001 (ID 176409290 dos autos originários). Nas razões recursais (ID n. 53307963), os agravantes defendem que o processo civil moderno não aceita mais a prática de atos processuais meramente formais, de modo que, considerando que o executado/agravado teve ciência inequívoca de sua citação para o cumprimento da obrigação de fazer, conforme se verifica dos embargos à execução por ele apresentados, equivocou-se o juízo a quo ao anular a citação do executado. Subsidiariamente, afirmam que, ainda que a citação estivesse viciada, deveria o juízo a quo ter considerado o executado citado a partir de então, e não apenas suspender a tramitação do processo. Requer, assim, a reforma da decisão, para declarar a regularidade da citação do executado, com o prosseguimento dos atos executivos de expropriação pelo valor parcialmente já liquidado. Alternativamente, requerem seja considerada feita a citação com o ingresso do Grupo Ok nos autos e o prosseguimento regular da execução com fixação do prazo já estabelecido de 30 dias para o cumprimento da sua obrigação de fazer, sob pena de multa diária. Preparo recolhido e apresentado (ID 53307964 e 53307965). Contrarrazões do agravado em ID 54306289 pelo desprovimento do agravo de instrumento e o indeferimento do efeito suspensivo requerido. Intimados à manifestação sobre a dialeticidade recursal (ID 54736873), os agravantes apresentaram a petição em ID 55221185. É o relatório. É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, III, do Código de Processo Civil[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. A esse respeito, a doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150 - g.n.). Nesse sentido, destacam-se julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal, representados pelas seguintes ementas: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. [...] 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte agravante, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2.119.315/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022. - g.n.); AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes. [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 671.560/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022. - g.n.); AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO IMPOSSIBILITADO. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. REFUTAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO DO PRONUNUCIAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 2. O recorrente não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Ele deve: 1) combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge; 2) indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. [...] 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1605795, 07142531420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE FAZER. RECURSO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. Inteligência dos artigos 1.010, II a IV e 932, III, do CPC. [...] 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1601325, 07207602220218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). O Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, já decidiu que "O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF” (RMS 30842 AgR/DF). Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.016, incisos II e III, do CPC, abaixo: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. (grifos nossos). Volvendo-se ao caso em comento, verifica-se que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido dos exequentes em ID 172355093, por ter reconhecido que houve a expedição apenas do mandado de pagamento, e não da obrigação de fazer, não podendo ser imputado ao executado o descumprimento desta; e suspendeu a execução até o julgamento final dos embargos à execução n. 0726960-74.2023.8.07.0001 (ID 176409290 dos autos originários). Os agravantes requerem a reforma da decisão, para declarar a regularidade da citação do executado, com o prosseguimento dos atos executivos de expropriação pelo valor parcialmente já liquidado. Alternativamente, requerem seja considerada feita a citação com o ingresso do Grupo Ok nos autos e o prosseguimento regular da execução com fixação do prazo já estabelecido de 30 dias para o cumprimento da sua obrigação de fazer, sob pena de multa diária. Com relação ao pedido principal, os agravantes requerem seja declarada a regularidade da citação inicial do agravado, com o prosseguimento dos atos executivos de expropriação pelo valor parcialmente já liquidado. Para tanto, alegam que o processo civil moderno não aceita mais a prática de atos processuais meramente formais, de modo que, considerando que o executado/agravado teve ciência inequívoca de sua citação para o cumprimento da obrigação de fazer, conforme se verifica dos embargos à execução por ele apresentados, equivocou-se o juízo a quo ao anular a citação do executado. No entanto, conforme relatado, a decisão se limitou a afastar a multa pelo não cumprimento da obrigação de fazer. Explico. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial de obrigação de fazer em que, não obstante determinação na decisão em ID 161778889 dos autos de origem de citação do executado para que cumpra a obrigação de fazer, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), o executado, ora agravado, foi citado “Para efetuar(em), no prazo de 03 (três) dias, o PAGAMENTO da quantia de R$ 132.163,20 (cento e trinta e dois mil e cento e sessenta e três reais e vinte centavos), acrescida de custas processuais, atualização monetária, juros e 10% (dez por cento) de honorários advocatícios arbitrados sobre o valor do débito, sendo os honorários advocatícios reduzidos pela metade se houver o pagamento integral do débito no prazo acima referido” (ID 162971891 dos autos de origem). Não obstante, os exequentes, ora agravantes, apresentaram a petição em ID 172355093 dos autos de origem, pedindo a execução da multa fixada na decisão em ID 161778889 dos autos de origem, ao que o executado apresentou a impugnação em ID 176029455 dos autos de origem, em que alegou que a citação que lhe foi efetivamente entregue não fazia referência à obrigação de fazer, mas à obrigação de pagar, de modo que pediu seja afastada a multa por descumprimento da obrigação de fazer. Por este motivo, foi proferida a decisão ora agravada, em ID 176409290 dos autos de origem, em que o juiz entendeu que, como foi expedido mandado de pagamento, não pode ser imputada multa ao executado por seu descumprimento, já que não citado para cumprimento da obrigação de fazer e indeferiu o pedido dos exequentes. Assim, os fundamentos alegados pelos agravantes não são capazes de infirmar a decisão recorrida. Quanto ao pedido alternativo formulado pelos agravantes, eles afirmam que, ainda que a citação estivesse viciada, deveria o juízo a quo ter considerado o executado citado a partir de então, e não apenas suspender a tramitação do processo, de modo que requerem o prosseguimento regular da execução com fixação do prazo já estabelecido de 30 dias para o cumprimento da sua obrigação de fazer, sob pena de multa diária. No entanto, da análise dos autos de origem, verifico que o juiz determinou a suspensão da execução porque entendeu que “a matéria afeta aos embargos à execução pode influenciar no andamento desse feito”, e não porque entendeu que a citação estava viciada. Assim, não obedeceu o agravante, nas suas razões recursais, o princípio da dialeticidade ou discursividade recursal, que informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão. No caso em apreço, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da decisão recorrida. Nesses termos, porquanto manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo sub examine, com fulcro nos art. 932, III[3], do CPC e por violação ao princípio da dialeticidade e impugnação específica. Publique-se. Intimem-se. Após, preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 07 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;